Tribunal: TJMT
Processo: 0000138-40.2016.8.11.0093
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000138-40.2016.8.11.0093
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Ordinária, Efeitos]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[CLEONIR GONCALVES DOS SANTOS - CPF: 001.421.731-77 (APELANTE), JULIANO BERTICELLI - CPF: 036.375.599-35 (ADVOGADO), ESPOLIO - SHIZUO HAMAMOTO (APELADO), ANA LUCIA BUENO BRAGA - CPF: 346.884.986-91 (ADVOGADO), MARLENE YURIKO HAMAMOTO - CPF: 798.759.478-49 (APELADO), SHIRLEY YOSHIE HAMAMOTO - CPF: 539.076.048-49 (APELADO), MARLENE YURIKO HAMAMOTO - CPF: 798.759.478-49 (TERCEIRO INTERESSADO), SHIRLEY YOSHIE HAMAMOTO - CPF: 539.076.048-49 (TERCEIRO INTERESSADO), BENJAMIM AFINOVICZ - CPF: 632.520.319-49 (TERCEIRO INTERESSADO), OSMAR POSSER - CPF: 660.629.428-20 (TERCEIRO INTERESSADO), FRIDA WINIARSKI KNAPIK - CPF: 819.666.601-20 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO SIMON - CPF: 001.889.271-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO ORDINÁRIA. AJUIZAMENTO CONTRA PESSOA FALECIDA. INFORMAÇÃO SUPERVENIENTE DE ÓBITO. REGULARIZAÇÃO DO POLO PASSIVO. CITAÇÃO DO ESPÓLIO. CONTESTAÇÃO APRESENTADA. PRINCÍPIOS DA ECONOMIA PROCESSUAL, COOPERAÇÃO E PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. VÍCIO SANADO. EXTINÇÃO AFASTADA. SENTENÇA CASSADA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto por Cleonir Gonçalves dos Santos contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de usucapião ordinária ajuizada em face de Shizuo Hamamoto, sob fundamento de vício insanável decorrente do ajuizamento contra pessoa falecida.

No curso do processo, as herdeiras compareceram espontaneamente, informaram o óbito ocorrido em 1976, e o juízo determinou a regularização do polo passivo com a inclusão do espólio, que foi citado e apresentou contestação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a extinção do processo por ausência de pressuposto processual deveria ser mantida, ou se o vício inicial de ajuizamento contra pessoa falecida foi sanado pela regularização do polo passivo com a inclusão e citação do espólio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O ajuizamento da ação contra pessoa falecida constitui vício, pois o
de cujus
não possui capacidade de ser parte.

Todavia, o CPC privilegia a primazia do julgamento de mérito, a instrumentalidade das formas e a cooperação processual, permitindo a correção de vícios processuais quando não houver prejuízo.

No caso, o juízo determinou a inclusão do espólio, que foi regularmente citado e exerceu plenamente defesa, assegurando contraditório e ampla defesa.

A finalidade da citação – dar ciência da demanda ao legitimado passivo – foi alcançada, e a relação processual triangular se consolidou validamente.

Extinguir o processo, após a superação do vício e com a efetiva participação do espólio, configura formalismo excessivo, afrontando a economia processual e impondo ônus desproporcional ao autor.

Assim, deve ser cassada a sentença para que o processo prossiga regularmente até o julgamento de mérito da usucapião.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

O ajuizamento de ação contra pessoa falecida constitui vício processual, mas pode ser sanado com a inclusão e citação válida do espólio.

A efetiva participação do espólio na lide supre o defeito originário, pois assegura contraditório e ampla defesa.

A extinção do processo, diante da superação do vício, viola os princípios da economia processual e da primazia do julgamento de mérito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por CLEONIR GONÇALVES DOS SANTOS em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal (ID 289746423), que, nos autos da Ação de Usucapião Ordinária ajuizada em desfavor de SHIZUO HAMAMOTO,
julgou extinto
o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.

Em sua petição inicial (ID 289744891), o autor, ora Apelante, narrou ser possuidor de um imóvel rural de 125 hectares, desmembrado de uma área maior de 250 hectares, denominada Lote n. 187, Quadra 01, do Núcleo de Colonização Rio Ferro.

A ação foi proposta em face de Shizuo Hamamoto, que consta como proprietário na matrícula do imóvel, mas cujo paradeiro era, à época, incerto e não sabido.

No curso do processo, em petição datada de 12 de setembro de 2016 (ID 289744892, fls. 15-17), Marlene Yuriko Hamamoto e Shirley Yoshie Hamamoto compareceram espontaneamente aos autos, informando o falecimento de seu genitor, Shizuo Hamamoto, ocorrido em 06 de janeiro de 1976, ou seja, quarenta anos antes da propositura da demanda.

Diante da notícia, o juízo de primeiro grau, em decisão interlocutória (ID 289744893, fl. 13), determinou a citação do espólio de Shizuo Hamamoto, na pessoa de suas herdeiras, para integrarem o polo passivo.

Cumprida a diligência, as herdeiras apresentaram contestação (ID 289746390), na qual se qualificaram como representantes do Espólio.

Após a instrução processual inicial, sobreveio a sentença terminativa (ID 289746423), na qual o magistrado sentenciante, reavaliando a questão, entendeu que o ajuizamento da ação contra pessoa já falecida constituía vício insanável, que impedia a formação válida da relação processual e não poderia ser corrigido pela sucessão processual, extinguindo o feito.

Inconformado, o autor interpôs o presente Recurso de Apelação (ID 289746430).

Em suas razões, sustenta, em suma, que a decisão de primeiro grau incorreu em erro de procedimento.

Argumenta que, ao tomar conhecimento do falecimento do réu originário, o polo passivo foi devidamente regularizado com a inclusão do espólio, representado pelas herdeiras, que inclusive apresentaram defesa, sanando o vício.

Defende que a anulação do processo por tal motivo configura excesso de formalismo e violação aos princípios da economia processual e da primazia do julgamento de mérito, pugnando pela cassação da sentença e retorno dos autos à origem para regular prosseguimento.

Em contrarrazões (ID 289746433), as Apeladas pugnam pela manutenção integral da sentença, reforçando a tese do vício insanável.

O pedido de justiça gratuita formulado pelo Apelante foi deferido nesta instância (ID 313724860).

É o relatório.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Do Saneamento do Vício e da Primazia do Julgamento de Mérito

A questão central a ser dirimida por esta Corte consiste em verificar se a extinção do processo, sem resolução de mérito, foi a medida correta, diante do fato de que, embora a ação tenha sido ajuizada contra pessoa já falecida, houve a posterior e expressa regularização do polo passivo com a inclusão do espólio, que efetivamente participou da lide.

Com a devida vênia ao entendimento do nobre magistrado sentenciante, entendo que a sentença deve ser anulada.

É cediço que a capacidade de ser parte é um pressuposto processual de existência, e que a pessoa natural, com a morte, perde tal capacidade.

A propositura de uma ação contra um
de cujus
representa, de fato, um vício na constituição da relação processual.

Contudo, a análise de tal vício não pode se dar de forma isolada, dissociada da dinâmica processual subsequente e dos princípios que regem o moderno processo civil, notadamente os da instrumentalidade das formas, da cooperação e da primazia do julgamento de mérito (artigos 4º e 6º do CPC).

No caso concreto, a marcha processual demonstra, de forma pormenorizada, que o vício inicial foi devidamente sanado.

Vejamos a sequência dos atos:

Primeiramente, a Ação de Usucapião foi proposta em 19 de fevereiro de 2016, em face de SHIZUO HAMAMOTO, que constava como proprietário registral, mas com qualificação e paradeiro desconhecidos (ID 289744891).

A dificuldade de identificação, comum em matrículas antigas, justifica o equívoco inicial do autor.

Em seguida, em 12 de setembro de 2016, as Sras. MARLENE YURIKO HAMAMOTO e SHIRLEY YOSHIE HAMAMOTO compareceram espontaneamente aos autos, informando o falecimento de seu genitor em 06 de janeiro de 1976 (ID 289744892, fls. 15-17).

Ato contínuo, e em perfeita consonância com o dever de saneamento e cooperação, o Juízo de primeiro grau, em decisão interlocutória (ID 289744893, pág. 13), determinou expressamente a regularização do polo passivo, ordenando a citação do Espólio de Shizuo Hamamoto, na pessoa das herdeiras, para que integrassem a lide, confira-se:

Finalmente, em cumprimento a essa ordem judicial, a Serventia certificou a "inclusão no polo passivo da demanda a nomenclatura 'Espólio' em nome do Requerido Shizuo Hamamoto" (ID 289744893, pág. 22), e as herdeiras, devidamente citadas, apresentaram contestação (ID 289746390), qualificando-se como representantes do espólio e exercendo plenamente o contraditório e a ampla defesa.

Ora, a partir do momento em que o juízo determinou a emenda e a inclusão do espólio no polo passivo, e tal determinação foi cumprida a contento, com a efetiva citação e defesa da parte legítima para responder pela pretensão autoral, o vício inicial foi superado.

A relação processual, até então inexistente, foi validamente estabelecida e triangularizada com a participação do autor, do juiz e do espólio. Essa constituição é fundamental para o desenvolvimento válido e regular do processo, garantindo que todas as partes legítimas estejam devidamente representadas e cientes dos atos processuais.

O espólio, na qualidade de parte ré legítima, assume o polo passivo da demanda, sendo o conjunto de bens, direitos e obrigações do falecido, representado pelo inventariante, que age em nome da massa patrimonial.

A intervenção do juiz, por sua vez, é crucial para a condução imparcial do processo, assegurando o cumprimento das normas processuais e a observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Além disso, a sentença recorrida, ao desconsiderar todos esses atos processuais válidos e extinguir o feito com base no defeito originário, representa um retrocesso a um formalismo exacerbado, que não se coaduna com a instrumentalidade do processo.

A finalidade do ato processual de citação – dar ciência à parte interessada para que possa se defender – foi plenamente atingida.

O espólio, titular dos direitos e obrigações do falecido, teve ciência da demanda e exerceu seu direito de defesa em sua plenitude. Não houve, portanto, qualquer prejuízo.

A decisão interlocutória que determinou a regularização do polo passivo, por não ter sido objeto de recurso, estabilizou a relação processual. A posterior sentença extintiva, proferida por magistrado diverso, acabou por criar uma situação de insegurança jurídica, desconstituindo uma relação processual que já se encontrava saneada e em curso regular por ordem do próprio Poder Judiciário.

Dessa forma, embora a regra geral aponte para a extinção em casos de ajuizamento contra pessoa falecida,
as particularidades do caso concreto
– notadamente a efetiva e tempestiva correção do polo passivo por ordem judicial, com a subsequente participação ativa do espólio no processo – autorizam e recomendam a superação do vício, em prestígio à primazia do julgamento de mérito.

Extinguir o processo nesta fase, após anos de tramitação e com a relação processual já devidamente regularizada, seria impor ao autor um ônus desproporcional e contrário à economia processual, obrigando-o a ajuizar nova demanda idêntica, quando o vício formal já foi satisfatoriamente sanado nestes autos.

Portanto, a sentença deve ser cassada para que o processo retorne à sua marcha natural, com a devida instrução e posterior julgamento do mérito da pretensão de usucapião.

Conclusão

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para o seu regular prosseguimento, com a devida instrução probatória e posterior análise do mérito da demanda, como entender de direito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025